Tribunal: TJSP
Processo: 1044175-87.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – REEXAME DO ACÓRDÃO (CPC, ART. 1.030, INCISO II) - RECUSA DE COBERTURA DE EXAME "PET SCAN" ONCOLÓGICO - OS ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS INDICAM QUE O EXAME INDICADO POR MÉDICO SE FAZ NECESSÁRIO PARA O CORRETO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA – ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 96 DESTA CORTE – PRECEDENTES – RESOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS DA ANS NÃO PODEM LIMITAR

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – REEXAME DO ACÓRDÃO (CPC, ART. 1.030, INCISO II) - RECUSA DE COBERTURA DE EXAME "PET SCAN" ONCOLÓGICO - OS ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS INDICAM QUE O EXAME INDICADO POR MÉDICO SE FAZ NECESSÁRIO PARA O CORRETO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA – ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 96 DESTA CORTE – PRECEDENTES – RESOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS DA ANS NÃO PODEM LIMITAR DIREITOS CONCEDIDOS POR LEI E PELO CONTRATO - REEXAME - DECISÃO NÃO AFETADA PARA JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - POSTERIOR VIGÊNCIA DA LEI 14.454/2022 QUE NORTEIA TRATAMENTOS NÃO LISTADOS NO ROL DE PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS DA ANS - NÃO APONTADA A EXISTÊNCIA DE OUTRO TRATAMENTO EFICAZ, EFETIVO E SEGURO LISTADO NO ROL DE PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS DA ANS (RECURSOS ESPECIAIS 1.886.929/SP E 1.889.704/SP - DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 – CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE PRONUNCIAMENTO E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS DESDE A CITAÇÃO - RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E PROVIDO O APELO DO AUTOR.